Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-54.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001316-54.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILDA JUSTINA DE ALBUQUERQUE - CPF: 461.047.121-34 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
FRAUDE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA EM DOBRO. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que determinou o cancelamento do contrato de empréstimos discutidos na ação, bem como condenou o recorrido ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

2.
O requerido se insurge pela improcedência da ação. A autora requer que a sentença seja reformada para condenar o banco ao reembolso de todos os descontos indevidos, inclusive os realizados no curso do processo. Além disso, que os juros e correção monetária incidam da data de cada desconto.

3.
Diante da robusta prova trazida aos autos pela Reclamante, restou demonstrado que o Reclamado incorreu na prática de um reprovável ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o contrato de empréstimo deverá ser declarado inexigível, como também, a instituição financeira deverá ser responsabilizada civilmente pelos infortúnios vivenciados pela Recorrida.

4
. Quantum indenizatório que merece redução, pois arbitrado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recursos conhecidos e providos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que:
a)
determinou o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos autos,
b)
condenou o reclamado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a contratação do empréstimo entre as partes e o banco reclamado, que resultou em valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do reclamante.

O Banco reclamado suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a legalidade dos contratos firmados entre as partes e a inocorrência de danos materiais e morais, requerendo a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A Reclamante, por sua vez, sustenta que o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referente ao empréstimo, contudo, o Banco continuou a realizar descontos mensais na conta da reclamante. Requer a reforma para que seja determinada a restituição, em dobro, de todas as parcelas descontadas ao longo do processo, bem como, seja aplicada multa em razão do descumprimento da ordem judicial.

Contrarrazões, pelo desprovimento dos recursos.

O Juízo de primeiro grau recebeu os recursos inominados interpostos, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu os recursos inominados interpostos, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual cópia da declaração de hipossuficiência e do extrato da conta corrente. Assim, o pedido merece acolhida posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade da justiça à reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se são devidos ou não os descontos mensais realizados a título empréstimo na conta da reclamante, bem como, se é devida a restituição dos valores pagos e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamante informa ser aposentada pelo INSS e percebe uma quantia equivalente a um salário mínimo. Relata que, no início do mês de junho de 2021, ao checar sua conta, constatou um depósito no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz que, imediatamente, procurou a instituição financeira, sendo informada que o valor era referente um empréstimo consignado. Alega que solicitou o estorno imediato, contudo, não obteve êxito na solução administrativa. Afirma que em julho/2021 foi realizado um desconto bancário, no valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais), e que este foi feito no limite especial da conta corrente da requerente, sem a sua anuência.

Assevera que o único empréstimo consignado que possui com a recorrida é no valor de R$183,70 (cento e oitenta e três reais e setenta centavos). Por fim, informa que “
deixou o dinheiro na conta por aproximadamente trinta dias aguardando uma solução para o caso, como não houve uma posição do banco sobre o assunto, a autora resolveu transferir o valor para outra conta onde não movimenta, uma vez que a conta onde fora depositado o valor é conta corrente
” (sic). Acosta cópia de extratos bancários.

O Juízo
a quo
concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos realizados na conta da reclamante, até ulterior deliberação (id. 116438967 – 16.08.2021), sem arbitrar multa em caso de descumprimento da obrigação. Contudo, foi consignado que a parte autora ficaria encarregada de protocolar a decisão perante a instituição requerida, devendo acostar aos autos cópia do protocolo.

A reclamante acosta em 19.08.2021 cópia do protocolo realizado no Banco Bradesco (id. 116438969).

Em posterior manifestação, assevera que a “
requerida mesmo intimada sobre a decisão desse juízo não cumpriu a decisão, de modo que continua efetuando os descontos, causando sérios prejuízos à autora que percebe uma renda mensal equivalente um salário mínimo. Assim, requer ao juízo a aplicação de multa diária no importe de um salário mínimo como medida coercitiva até que a requerida cumpra definitivamente a ordem judicial.”
(sic – id. 116438975). Acosta cópia do seu extrato bancário (setembro/2019).

Audiência de conciliação foi inexitosa e a reclamada apresentou contestação.

A instituição reclamada afirma que “
muito embora tenha se utilizado dos mecanismos disponíveis para a concessão de cartão de crédito, ou mesmo para formação do contrato, pode também ter sido vítima de uma fraude”
(sic). Assevera que, no caso de destituição do contrato, é dever da reclamante restituir o valor comprovadamente recebido em decorrência do contrato de empréstimo. Ao final, requer a improcedência da demanda.

O Banco não acostou nenhum documento capaz de comprovar a contratação do empréstimo contestado nos autos pela reclamante.

Assim, verifica-se que não houve a comprovação da contratação do aludido empréstimo e, por consequência, dos descontos eventualmente realizados, de modo que, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos na conta da reclamante. Ademais, o próprio banco reconhece que o empréstimo pode ter sido “
vítima de fraude
” operacional. Todavia, é imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade e, como sabido, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos no benefício previdenciário da reclamante.

Verifica-se que, de fato, o Juízo
a quo
não se manifestou a respeito do pedido de restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da reclamante, sendo possível esta questão ser enfrentada neste momento processual, em face à teoria da causa madura.

A esse respeito, saliente-se que, embora não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto indevido, a aposentadoria da reclamante, situação esta que prescinde a demonstração de tentativa administrativa, haja visa que se trata de caso diferenciado, em que o desconto indevido na natureza do provento é que gera o dano moral.

Nesse caminho, cito precedente desta Turma,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM CONTESTAÇÃO COM ENDEREÇO DIVERSO – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu e o comprovante de residência se refere a endereço diverso, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação de empréstimo.

Havendo descontos indevidos em benefício previdenciário mediante fraude, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1018220-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Assim, uma vez reconhecida a inexistência do vínculo contratual entre as partes, incumbe ao recorrido restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente, nos termos do artigo 876 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Saliente-se, ainda, que a reclamante não informou, após a prolação da sentença, se as parcelas continuaram a ser descontadas e o Banco recorrente, por sua vez, aduziu no recurso que “
as quantias cobradas pela recorrente foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, ou seja, de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido”
(sic – id. 116438994).

Por derradeiro, imperioso salientar que foi creditado o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) na conta bancária do reclamante e que este não efetuou o depósito judicial desse valor, tampouco procedeu à devolução voluntária, vez que, na própria peça inicial, é informado que, após permanência temporária daquele numerário em sua conta corrente, o reclamante o transferiu para outra conta. Nesse contexto, para evitar o enriquecimento ilícito da parte, a reclamante deverá restituir valor à reclamada de aludida importância, o que deverá ocorrer mediante a compensação com o valor devido pela reclamada em decorrência da condenação por danos morais e dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do reclamante, mediante liquidação de sentença.

Em relação ao dano moral, saliente-se que foram realizados descontos indevidos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa e não mera cobrança. Assim, entendo que, de fato, há dano moral a ser indenizado, por se tratar de parcos recursos suficientes à subsistência.

No que alude ao valor estabelecido, entendo que a sentença comporta parcial reforma, devendo o valor estabelecido em R$15.000,00 (quinze mil reais) ser reduzido e adequado ao patamar de R$5.000,00 (oito) mil reais, em conformidade com os valores já estabelecidos por esta Turma em casos semelhantes, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para:

a)
condenar o banco reclamado a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC da data do efetivo prejuízo, bem como, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do ST;

b) Determinar que o reclamante proceda à devolução do importe de R$15.000,00 (quinze mil reais),
indevidamente creditado na conta da reclamante, que se dará mediante a compensação daquele com os créditos do reclamante, decorrentes das condenações, em pecúnia, aplicadas à reclamada no presente feito;

c)
Tornar definitiva a liminar concedida, no sentido da Reclamada cessar os descontos em folha de pagamento, sob pena de multa que fixo em R$ 3.000,00 (três) mil reais.

Por derradeiro,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para, tão somente, reduzir o valor, atribuído a título de indenização por danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022